Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇAO DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Caso os crimes, em concurso material, possuam pena superior a 04 (quatro) anos, resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade concreta dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, geralmente cometidos para ocultar outros crimes contra o patrimônio, juntamente com indícios de que o réu tenha participado de crime de roubo, resta preenchido o requisito do artigo 312, do Código de Processo Penal.

3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.